Tribunal: TJMT
Processo: 0006732-65.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006732-65.2017.8.11.0051
APELANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
APELADO: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
Trata-se de Apelação interposta por JOSE PUPIN E VERA LUCUA PUPIN contra sentença que julgou extinta, sem exame do mérito, Ação Cautelar ajuizada por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA., frente a inclusão do crédito no plano de Recuperação Judicial dos apelantes, com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id 122476950 - Pág. 7).
De início, os apelantes requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo, que orbitam em torno de R$85.759,27, porquanto o valor da causa é de R$ 857.592,74.
Dizem que estão em Recuperação Judicial em fase de pagamento dos credores, cujo valor do preparo do apelo, se realmente devido, compromete o processo recuperacional.
Foi concedido prazo para os agravantes comprovarem por meio de documentos, a condição alegada (id 126389164).
Em resposta, insistem no argumento de que “os Apelantes se encontram em recuperação judicial, razão pela qual não possui rendimentos suficientes para custear todas as despesas processuais da presente demanda, em especial com as custas recursais que atingiriam o teto do valor estipulado por este Egrégio Tribunal de Justiça, sem prejudicar o seu fluxo de caixa já bastante apertado, uma vez que se encontra em fase de pagamento de credores, o que prejudicaria todo o concurso de credores”, oportunidade em que pedem seja analisado o pedido com base no Laudo Econômico do Grupo, , porquanto “negar o benefício da justiça gratuita aos Apelantes seria o mesmo que tolher o acesso deste ao Judiciário e ao direito da ampla defesa e do contraditório, bem como ao duplo grau de jurisdição” (id 127435155 ).
Postulam seja deferido o benefício.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).
Além disso, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Do exposto, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pelo processamento da Recuperação Judicial, como querem fazer crer os recorrentes, caso em que não procede o pedido.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
De igual modo, a jurisprudência tem se manifestado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA. 1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não possuam possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 2. O simples fato de uma empresa estar postulando sua recuperação judicial não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, devendo esta impossibilidade ser demonstrada nos autos. 3. No presente caso, a parte recorrente não logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, sendo o caso de manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70080200025, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-03-2019)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. Na hipótese fora oportunizado pelo juiz de origem prazo para que a parte agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.
5. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
6. “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).
7. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
8. Recurso desprovido.” (N.U 1003749-16.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.
Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.) (N.U 0037931-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)
No caso específico, em que pese as declarações de impossibilidade dos apelantes, certo é que, apesar de intimados, não trouxeram elementos contemporâneos e aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou extrato bancário.
Com efeito, de se destacar que a despeito de os apelantes terem juntado Laudo Econômico Financeiro elaborado pela empresa Dallari Consultores Associados (id 127435156), sua análise não permite constatar impossibilidade de arcar com as custas judiciais.
Do exposto, não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira, indefere-se o pedido de concessão do benefício.
Intimem-se os apelantes para providenciarem o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Cuiabá-MT, 18 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4